Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-40.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704625-40.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE DENILSON RODRIGUES VIANA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, BRB BANCO DE BRASILIA SA, JOSE DENILSON RODRIGUES VIANA REPRESENTANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Em atenção ao que dispõe o art. 10 do CPC, intime-se a embargante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal invocada pelo autor/embargado (Id. 16330333 – pp. 1/7). Brasília/DF, 8 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora